Tribunal: TJDFT
Processo: 0717146-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL DE CUSTÓDIA E DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE TÍTULOS PRIVADOS – CETIP. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA INÓCUA. PESQUISA PRETÉRITA NO SISBAJUD. ENGLOBAMENTO DE TODOS OS TIPOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM ATUAÇÃO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados) é uma empresa brasileira de infraestrutura financeira que atua como depositária central de títulos privados e responsável por registrar e liquidar operações financeiras com esses títulos. Além disso, a CETIP oferece serviços como o registro de operações de derivativos, gestão de riscos, entre outros, para instituições financeiras e empresas.
2. O SISBAJUD consiste em um sistema atual e inovador que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet, obtendo informações tais como extrato de conta do FGTS e do PIS, faturas, cartão de crédito, contratos de câmbio, abertura de conta de investimentos e ativos, etc. 2.1. Dessa forma, o SISBAJUD engloba as pesquisas referentes as informações de aplicações e investimentos do executado, mostrando-se inútil o deferimento de expedição de ofício à CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, conforme exposto na decisão vergastada, ainda mais porque as pesquisas anteriormente deferidas restaram infrutíferas.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.